Tribunal: STF
Processo: ARE 1502789
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - RECEPTAÇÃO - Não vislumbro cerceamento de defesa. A audiência de instrução, debates e julgado foi realizada em 20 de março de 2023.



    A apelante Hilda foi citada (fls. 85) e devidamente intimada para o ato que se realizou em 20 de março de 2023, no qual, inclusive, seria interrogada (fls. 143).



    A Defesa constituída, por sua vez, somente em 27 de março de 2023, protocolou petição, informando que a apelante não compareceu ao ato “por problemas de saúde”, juntado atestado médico que dá conta de que Hilda tão somente passou por atendimento em 20 de março de 2023, nada esclarecendo este documento, entretanto, se estava impedida de comparecer ao ato.



    Seja como for, o atestado dando conta de que a apelante passou por atendimento médico no dia da audiência foi tardiamente juntado aos autos. A Defesa nomeada, por sua vez, estava presente ao ato, apresentou as alegações finais, requerendo a absolvição da apelante e, subsidiariamente, a aplicação da pena no mínimo legal, de modo que não se falar que a apelante esteve indefesa.



    Não vislumbro, assim, cerceamento de defesa.



    Em Juízo, o policial civil disse que tomou conhecimento do furto de fios de cobre e entraram em contato com a vítima. Disse que Maicon confessou o furto dos fios de cobre e relatou que vendeu os fios na reciclagem na Dona Hilda, recebendo o valor de oitenta reais. Disse que o local em que vendeu ficava próximo de onde ocorreu o furto.



    Interrogado em Juízo, o corréu Maicon confessou novamente o furto dos fios de cobre e disse que eram oito quilos de fios de cobre. Disse que vendeu os fios para a Dona Hilda, mas não sabe o sobrenome.



    Não há dúvidas de que a pessoa referida pelo corréu Maicon é a apelante.



    Isso porque a apelante não nega a existência de um ferro-velho, alegando, entretanto, alega que fechou o estabelecimento com o falecimento do seu marido. Novamente ouvido em Juízo, o corréu Maicon asseverou que realmente vendeu os fios de cobre para a Dona Hilda, que possui um estabelecimento na Rua Jaci Coutinho (mesma rua em que mora o corréu Maicon).



    De fato, no termo de fls. 53, consta que o corréu Maicon reside na Rua Jaci Coutinho, 645, e a apelante Hilda reside na mesma rua, no número 554.



    Não há dúvida, portanto, de que a pessoa citada pelo corréu é a apelante e que tinha plena ciência da origem dos fios de cobre.



    Noutro giro, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, pois conforme entendimento do E. STF, somente se reconhece a aplicação do referido princípio quando verificadas "(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC 84.412/SP, Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal, DJ de 19/11/2004).



    Ainda que se considere que houve subtração de oito quilos de fios e não cem quilos, tal circunstância não autoriza a concessão da benesse. Isso porque a apelante é reincidente específica.



    A concessão da benesse, no presente caso, seria mesmo um incentivo ao cometimento de novos delitos deste jaez.



    Portanto, quanto à autoria e à materialidade do delito, nada mais precisa ser dito, não sendo o caso, inclusive, de desclassificação para a forma simples.



    Na primeira fase da dosimetria, pena básica foi fixada no mínimo legal previsto, consistente em 03 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.



    Na segunda fase, tratando-se de reincidente, compreendo ser possível a compensação desta agravante com a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, já que contava com 79 (setenta e nove) anos quando dos fatos.



    A pena, assim, fica estabelecida em 03 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.



    Malgrado a reincidência, com relação ao regime prisional, excepcionalmente, levando em conta as circunstâncias judiciais favoráveis, além do fato de se tratar de pessoa com 81 (oitenta e um) anos de idade, fixa-se o regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.



    Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por HILDA CORREA TAKEDA, a fim de reduzir a pena a 03 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, bem como para fixar o regime aberto para início de cumprimento da reprimenda.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII e LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente